Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0708589-38.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUIZ MARCOS MEDRADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 71223307, nos termos do art. 998, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, remetam-se os autos à vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 5 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator